Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020373-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERICIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REFORMADO – VALOR EXACERBADO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
PURO INCONFORMISMO

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020373-94.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTÔNIA DIAS DE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANTÔNIA DIAS DE SOUZA
(
Id.
200397654
), contra o acórdão que julgou e deu parcial provimento ao apelo do banco embargando, somente para minorar o dano moral.

Alega o embargante que o acordão é obscuro no tocante o montante a titulo de dano moral.

Arrazoa que “
quanto a primeira fase, ao postular o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a embargante constatou que este Tribunal, em suas quatro Câmaras de Direito Privado, tem arbitrado entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em hipóteses de contrato de empréstimo fraudulento”.

Com essas resumidas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 201753677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024